Tribunal: TJBA
Processo: 8048256-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048256-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS DA PAIXAO RAMOS e outros Advogado(s): JOSE ALBERTO DALTRO COELHO IMPETRADO: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE EVASÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CELA. MATÉRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante busca, por meio do presente writ, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ao argumento de que a decisão que impôs a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e idônea. Sustenta, ainda, que a manutenção da medida extrema mostra-se desarrazoada, notadamente diante das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, primariedade, bons antecedentes, união estável, profissão definida, residência fixa e vínculos familiares, bem como pelo fato de haver se apresentado espontaneamente à autoridade policial. 2. Para melhor compreensão dos fatos, registre-se que o paciente foi denunciado, nos autos de nº 8011344-04.2025.8.05.0080, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, em decorrência de fato ocorrido em 24/11/2024, na cidade de Feira de Santana/BA, que teria resultado na morte de Átila Avelino da Cruz 3. A custódia preventiva mostra-se medida adequada e necessária não apenas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito cometido em via pública, mediante disparos de arma de fogo que surpreenderam a vítima durante um evento festivo, mas também para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a conduta do paciente de inicialmente se evadir do distrito da culpa, dificultando a persecução penal. Soma-se, ainda, a conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a colheita da prova oral e a tranquilidade das testemunhas. Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, qualquer alegação de ausência de fundamentação idônea. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si sós, de autorizar a revogação da prisão cautelar, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, reconhecida a imprescindibilidade da segregação, resta evidente a insuficiência e a inadequação da substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. 5. No tocante ao pedido de transferência do paciente para cela compatível com sua condição de primário, verifica-se que a autoridade coatora já o indeferiu, sob o fundamento de que a custódia interna dos presos, incluindo a alocação em pavilhões ou celas específicas, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa da direção do estabelecimento prisional. Assim, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões de ordem interna ligadas à organização e à segurança do Conjunto Penal, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante, o que não se evidencia na espécie. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8048256-46.2025.8.05.0000 impetrado por JOSÉ ALBERTO DALTRO COELHO (OAB/BA 6151) em favor de MARCOS DA PAIXÃO RAMOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3